Tribunal: STF
Processo: ARE 1435943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL ICMS ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POSSIBILIDADE PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE IMPOSSIBILIDADE.



    1. Possibilidade de revisão judicial do objeto de parcelamento tributário administrativo, tendo em vista que o debate está relacionado aos aspectos jurídicos do respectivo débito fiscal, a despeito da eventualconfissão da dívida. 2. O acréscimo financeiro, previsto nos respectivos §§ 3º e 7º do artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/89, não poderá superar a Taxa SELIC. 3. Inconstitucionalidade de expressão, contida na referidanorma jurídica (sempre superior ao praticado no mercado), reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136 82.2017.8.26.0000. 4. Impossibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, por equidade. 5. Fixação dos referidos encargos, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC/15, restrita às respectivas hipóteses de admissibilidade. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termosdo artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau deJurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, §§ 1º ao 4º; 155, XII, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1062), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente